Tribunal: CARF
Processo: 11065.722874/2011-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 57, § 3o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTO RECEBIDO DE PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA.
Fica mantido o lançamento em face de ausência de provas de que o rendimento tributado é isento ou não tributável e de que o respectivo imposto fora recolhido na forma da lei.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722874/2011-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.093 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
DECIO RAIMUNDO GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES
E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa
em sede recursal, o artigo 57, § 3o1, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade Julgadora de
primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTO RECEBIDO DE PESSOA JURÍDICA.
OCORRÊNCIA.
Fica mantido o lançamento em face de ausência de provas de que o rendimento
tributado é isento ou não tributável e de que o respectivo imposto fora
recolhido na forma da lei.

1 Art. 57. (...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722874/2011-44
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.093 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722874/2011-44

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.093 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722874/2011-44

Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face do Contribuinte, ora
Recorrente, através do qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física, ano-calendário 2006 a 2009, exercícios 2007 a 2010, formalizando exigência de
crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica do “Termo de Início de Ação Fiscal” (e-fls. 24/25), o
Contribuinte foi intimado (e-fl. 26) em 16/05/2011 a apresentar os seguintes documentos:

De acordo com o “Relatório da Ação Fiscal” (e-fls. 46/51), o fato gerador do
lançamento é a omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica em decorrência de trabalho
com vínculo empregatício:

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.093 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722874/2011-44

Em 19/07/2011 (e-fl. 61), o Contribuinte foi cientificado da lavratura do Auto de
Infração e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 63/72), por meio da qual, sustentou, em
síntese, as seguintes alegações:
(i)
em sede de preliminar, aduz que em relação ao ano-calendário 2007 e
2008, a exigência fiscal foi objeto de Notificação de Lançamento de nos
2008/9322187769946245 e 2009/932218785531249 e de apresentação de
defesas que depois de analisadas foram acolhidas e as notificações
canceladas;
(ii)
cita doutrina para justificar sua tese de que em relação àqueles anos-
calendário operou-se preclusão administrativa do julgamento, o que deve
ser respeitado, não podendo a Administração modificar a decisão ali
proferida. Em consequência, afirma, nada mais pode ser exigido em
relação ao ano-calendário de 2007 e 2008;
(iii)
no mérito afirma, “conforme os documentos apresentados”, sempre
recebeu o rendimento de que trata o lançamento, a título de ajuda de custo
e a fonte pagadora não efetuou qualquer retenção de imposto sobre essa
parcela e tampouco as incluiu para fins de férias, décimo terceiro, FGTS,
etc.;
(iv)
afirma que a doutrina do Direito Administrativo considera a parcela de
ajuda de custo como sendo de natureza indenizatória, razão pela qual o
respectivo valor não pode ser considerado como base de cálculo de
imposto de renda da pessoa física; não configura aquisição de
disponibilidade econômica e nem mesmo acréscimo patrimonial ou renda;
(v)
entende que por ter recebido do empregador a informação de que os
rendimentos considerados omitidos eram isentos, a multa de ofício deve
ser cobrada dele, fonte pagadora, e não do Contribuinte;
(vi)
acrescenta que à luz de princípios constitucionais, a ocorrência de
declaração efetuada de forma incorreta, não equivale à ausência de
informação (omissão de rendimento) e cita jurisprudência.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 25 de novembro de 2015, a 9a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (“DRJ/BHO”), em
Acórdão de no 02-66.980 (fls. 96/10123), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
(i)
quanto à preliminar, a decisão de cancelamento das notificações foi feita a
partir dos documentos apresentados pelo Contribuinte no sentido de
comprovar que o rendimento omitido era isento de tributação;
(ii)
o presente lançamento não decorre de revisão porque foi feito a partir das
informações prestadas à Receita Federal pela fonte pagadora por
intermédio de Dirf, que continua válida no sistema da Receita, porque não
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.093 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722874/2011-44

ocorreu sua retificação, e onde se registra o total do rendimento tributável
recebido pelo Contribuinte e que não foi por ele declarado;
(iii)
por essa razão, tendo em vista o disposto no artigo 8o, incisos I e II da Lei
no 9.250/95, e considerando que o lançamento foi feito antes de expirado o
direito da Fazenda Pública de efetuá-lo, descabe falar em preclusão do
direito de lançar o imposto apurado, ficando afastada a preliminar de
mérito suscitada quanto ao lançamento relativo aos anos calendários de
2007 e 2008;
(iv)
sobre a defesa de mérito, tem-se que o Contribuinte não trouxe aos autos
nenhum documento que comprove que o rendimento ora tributado é isento
de tributação e nem mesmo que demonstre que se trata de parcela recebida
a título de ajuda de custo. Por esta razão e considerando que até a presente
data a fonte pagadora não retificou a Dirf para dela retirar rendimentos
informados como passíveis de tributação, fica sem reparos o feito fiscal;
(v)
quanto à afirmativa de que a multa de ofício deve ser cobrada do
empregador, tem-se a esclarecer que a legislação tributária prevê sua
incidência, conforme disposto no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/96,
e a não aplicação implica em responsabilidade funcional por ofensa ao
princípio da legalidade;
(vi)
quanto aos juros incluídos no lançamento, sua cobrança encontra respaldo
legal no artigo 61, §3o, da Lei no 9.430/96;
(vii)
como se trata-se de lançamento de imposto que não fora retido na fonte,
onde a obrigação pelo recolhimento é do próprio titular do rendimento que
o gerou, a responsabilidade pelos encargos legais decorrentes, multa e
juros, também recaem sobre o Contribuinte e não sobre a fonte pagadora
que deixou de fazer a retenção, como quer o Impugnante.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercícios: 2007, 2008, 2009, 2010
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO
RECEBIDO
DE
PESSOA
JURÍDICA.
OCORRÊNCIA.
Fica mantido o lançamento em face de ausência de provas de que o rendimento
tributado é isento ou não tributável e de que o respectivo imposto fora recolhido na
forma da lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Em 18/12/2015, o Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 02-66.980, através do Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 104), e, na sequência,
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.093 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722874/2011-44

entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 106/114), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Impugnação, repetindo as seguintes alegações:
(i)
em sede de preliminar, aduz que em relação ao ano-calendário 2007 e
2008, a exigência fiscal foi objeto de Notificação de Lançamento de nos
2008/9322187769946245 e 2009/932218785531249 e de apresentação de
defesas que depois de analisadas foram acolhidas e as notificações
canceladas;
(ii)
cita doutrina para justificar sua tese de que em relação àqueles anos-
calendário operou-se preclusão administrativa do julgamento, o que deve
ser respeitado, não podendo a Administração modificar a decisão ali
proferida. Em consequência, afirma, nada mais pode ser exigido em
relação ao ano-calendário de 2007 e 2008;
(iii)
no mérito afirma, “conforme os documentos apresentados”, sempre
recebeu o rendimento de que trata o lançamento, a título de ajuda de custo
e a fonte pagadora não efetuou qualquer retenção de imposto sobre essa
parcela e tampouco as incluiu para fins de férias, décimo terceiro, FGTS,
etc.;
(iv)
afirma que a doutrina do Direito Administrativo considera a parcela de
ajuda de custo como sendo de natureza indenizatória, razão pela qual o
respectivo valor não pode ser considerado como base de cálculo de
imposto de renda da pessoa física; não configura aquisição de
disponibilidade econômica e nem mesmo acréscimo patrimonial ou renda;
(v)
entende que por ter recebido do empregador a informação de que os
rendimentos considerados omitidos eram isentos, a multa de ofício deve
ser cobrada dele, fonte pagadora, e não do Contribuinte;
(vi)
acrescenta que à luz de princípios constitucionais, a ocorrência de
declaração efetuada de forma incorreta, não equivale à ausência de
informação (omissão de rendimento) e cita jurisprudência.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.093 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722874/2011-44

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no
329/20172,
Portaria
CARF
n°
6.786/20223
e
Portaria
CARF/ME
n°
2.605/20224. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
18/12/2015 (e-fl. 104), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 06/01/2016 (e-
fl. 115), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Preliminar: Da Alegação de “Coisa Julgada Administrativa”
Segundo a Recorrente, “em relação aos anos-calendários 2007 e 2008, nada mais
pode ser exigido”, nos seguintes termos:
“

(e-fls. 108/109).

2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.093 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722874/2011-44

Contudo, observa-se que a referida alegação foi devidamente analisada e
afastada no Acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“Em preliminar, o contribuinte argui a preclusão do direito de lançar imposto em
relação aos anos calendários de 2007 e 2008, em face do teor da exigência fiscal
contida nas Notificações de Lançamento de nos 2008/9322187769946245 e
2009/932218785531249, onde foram apresentadas defesas já analisadas e acolhidas,
com o conseqüente cancelamento das notificações.
Em consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, nesta data,
constata-se, com relação às citadas Notificações, que a infração ali consignada foi
omissão de rendimento recebido da fonte pagadora Comunidade Evangélica Luterana
São Paulo – CELSP, nos valores abaixo apontados e o lançamento teve como
fundamento os dados contidos na Declaração de Ajuste do contribuinte e em Dirf –
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte relativas aos anos calendários de 2007
e 2008, ambas entregues em 02.10.2009 onde foi informado como total do rendimento
tributável para o ano calendário de 2007, o valor de R$ 115.069,85, e para o ano
calendário de 2008, R$118.911,56.
A decisão de cancelamento das notificações foi feita a partir dos documentos
apresentados pelo contribuinte no sentido de comprovar que o rendimento omitido
era isento de tributação.
O presente lançamento não decorre de revisão porque foi feito a partir das
informações prestadas à Receita Federal pela fonte pagadora por intermédio de Dirf,
que continua válida no sistema da Receita, porque não ocorreu sua retificação, e onde se
registra o total do rendimento tributável recebido pelo contribuinte e que não foi por ele
declarado.
Por esta razão, tendo em vista o disposto no artigo 8o, incisos I e II da Lei no 9.250, de
1995, e considerando que o lançamento foi feito antes de expirado o direito da
Fazenda Pública de efetuá-lo, descabe falar em preclusão do direito de lançar o
imposto apurado, ficando afastada a preliminar de mérito suscitada quanto ao
lançamento relativo aos anos calendários de 2007 e 2008.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
[...]
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na
forma da legislação tributária;
[...]
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.” (e-fls. 99/100, g.n.)
E, nos termos da jurisprudência deste Conselho, é possível o lançamento
substitutivo no prazo decadencial de cinco anos.
A propósito, eis os seguintes julgados:
DECISÃO
DEFINITIVA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
LANÇAMENTO
SUBSTITUTIVO. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. ART. 173, II DO CTN.
O caráter definitivo da decisão administrativa proferida no âmbito do lançamento
substituído é óbice à reanálise dos seus fundamentos, diante da existência de preclusão.
Declarada a nulidade do lançamento originário por vício formal, dispõe a Fazenda
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.093 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722874/2011-44

Pública do prazo de cinco anos, contados da data em que tenha se tornado
definitiva a decisão, para formalizar o lançamento substitutivo, a teor do art.173, II
do CTN. (Processo n° 13502.000369/2008-79. Acórdão n° 9202-010.002. Sessão de
26/10/2021. Relatora Ana Cecilia Lustosa da Cruz, g.n.)
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO. Uma vez demonstrada
a divergência na interpretação da lei tributária e atendidos os demais pressupostos
regimentais, deve o Recurso Especial ser conhecido. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. DECISÃO DEFINITIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. É precluso
direito de rediscutir os termos de decisão administrativa de caráter definitivo, não
cabendo sua revisão mediante análise de lançamento substitutivo. LANÇAMENTO
SUBSTITUTIVO. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. ART. 173, II DO CTN.
Declarada a nulidade do lançamento originário por vício formal, dispõe a Fazenda
Pública do prazo de cinco anos, contados da data em que tenha se tornado
definitiva a decisão, para formalizar o lançamento substitutivo, a teor do art.173, II
do CTN. (Processo n° 13502.000393/2008-16. Acórdão n° 9202-009.869. Sessão de
20/09/2021. Relator Mário Pereira de Pinho Filho, g.n.)
Logo, não se acolhe a preliminar alegada.

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito o Auto de Infração lavrado
pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de crédito tributário relativo à omissão de
rendimento recebido de pessoa jurídica em decorrência de trabalho com vínculo empregatício,
referente ao ano calendário 2006 a 2009, exercícios 2007 a 2010.
Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, tendo em vista que, “o contribuinte não trouxe aos autos nenhum documento que
comprove que o rendimento ora tributado é isento de tributação e nem mesmo que demonstre
que se trata de parcela recebida a título de ajuda de custo”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“No mérito afirma que o rendimento considerado omitido sempre fora recebido como
sendo ajuda de custo, que tem natureza indenizatória; que a fonte pagadora assim o
considerou tanto que não fez retenção de imposto sobre esta parcela da remuneração e
nem mesmo a considerou para fins de cálculo de férias, décimo terceiro, FGTS, etc., e
que por ter recebido do empregador a informação de que os rendimentos considerados
omitidos eram isentos, a multa de ofício deve ser cobrada do empregador, fonte
pagadora, e não do contribuinte.
Sobre a defesa de mérito, tem-se que o contribuinte não trouxe aos autos nenhum
documento que comprove que o rendimento ora tributado é isento de tributação e
nem mesmo que demonstre que se trata de parcela recebida a título de ajuda de custo.
Por esta razão e considerando que até a presente data a fonte pagadora não retificou a
Dirf para dela retirar rendimentos informados como passíveis de tributação, fica
sem reparos o feito fiscal.” (e-fl. 100, g.n.)
O Recorrente por sua vez, repete os mesmos argumentos e fundamentos
utilizados na Impugnação, nos seguintes termos:
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.093 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722874/2011-44

(e-fl. 110).
Dessa forma, considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 57, §3o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)7, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“Inicialmente, registra-se que o Auto de Infração atende os requisitos de constituição,
conforme previsto no artigo 10 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
alterações posteriores.
A impugnação é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações. Assim dela se toma
conhecimento.
Em preliminar, o contribuinte argui a preclusão do direito de lançar imposto em relação
aos anos calendários de 2007 e 2008, em face do teor da exigência fiscal contida nas
Notificações
de
Lançamento
de
nos
2008/9322187769946245
e
2009/932218785531249, onde foram apresentadas defesas já analisadas e acolhidas,
com o conseqüente cancelamento das notificações.
Em consulta ao sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, nesta data, constata-
se, com relação às citadas Notificações, que a infração ali consignada foi omissão de
rendimento recebido da fonte pagadora Comunidade Evangélica Luterana São Paulo –
CELSP, nos valores abaixo apontados e o lançamento teve como fundamento os dados
contidos na Declaração de Ajuste do contribuinte e em Dirf – Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte relativas aos anos calendários de 2007 e 2008, ambas entregues
em 02.10.2009 onde foi informado como total do rendimento tributável para o ano
calendário de 2007, o valor de R$ 115.069,85, e para o ano calendário de 2008,
R$118.911,56.
A decisão de cancelamento das notificações foi feita a partir dos documentos
apresentados pelo contribuinte no sentido de comprovar que o rendimento omitido era
isento de tributação.

6 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
7 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.093 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722874/2011-44

O presente lançamento não decorre de revisão porque foi feito a partir das informações
prestadas à Receita Federal pela fonte pagadora por intermédio de Dirf, que continua
válida no sistema da Receita, porque não ocorreu sua retificação, e onde se registra o
total do rendimento tributável recebido pelo contribuinte e que não foi por ele
declarado.
Por esta razão, tendo em vista o disposto no artigo 8o, incisos I e II da Lei no 9.250, de
1995, e considerando que o lançamento foi feito antes de expirado o direito da Fazenda
Pública de efetuá-lo, descabe falar em preclusão do direito de lançar o imposto apurado,
ficando afastada a preliminar de mérito suscitada quanto ao lançamento relativo aos
anos calendários de 2007 e 2008.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
[...]
I - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na
forma da legislação tributária;
[...]
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
No mérito afirma que o rendimento considerado omitido sempre fora recebido como
sendo ajuda de custo, que tem natureza indenizatória; que a fonte pagadora assim o
considerou tanto que não fez retenção de imposto sobre esta parcela da remuneração e
nem mesmo a considerou para fins de cálculo de férias, décimo terceiro, FGTS, etc., e
que por ter recebido do empregador a informação de que os rendimentos considerados
omitidos eram isentos, a multa de ofício deve ser cobrada do empregador, fonte
pagadora, e não do contribuinte.
Sobre a defesa de mérito, tem-se que o contribuinte não trouxe aos autos nenhum
documento que comprove que o rendimento ora tributado é isento de tributação e nem
mesmo que demonstre que se trata de parcela recebida a título de ajuda de custo. Por
esta razão e considerando que até a presente data a fonte pagadora não retificou a Dirf
para dela retirar rendimentos informados como passíveis de tributação, fica sem reparos
o feito fiscal.
Quanto à afirmativa de que a multa de ofício deve ser cobrada do empregador, tem-se a
esclarecer que a legislação tributária prevê sua incidência, conforme disposto no inciso I
do artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, abaixo transcrito, e a não aplicação implica em
responsabilidade funcional por ofensa ao princípio da legalidade.
“Art. 44 - Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição”:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração
inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
Quanto aos juros incluídos no lançamento, sua cobrança encontra respaldo legal no art.
61, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996.
Importante deixar registrado, relativamente à falta de retenção de imposto de renda
retido na fonte e a responsabilidade pelo seu recolhimento, o que diz o Manual de
Perguntas e Respostas - IRPF dos anos calendário de 2006 que se repetiu nos anos
calendários de 2007 a 2009:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.093 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722874/2011-44

FALTA DE RETENÇÃO
299 — Como deve agir o beneficiário dos rendimentos quando a fonte
pagadora deveria ter retido o imposto na fonte e não o fez?
Em relação aos rendimentos sujeitos ao ajuste na declaração anual, o
beneficiário deve declará-los como rendimentos tributáveis.
Se já tiver entregue a respectiva Declaração de Ajuste Anual sem oferecer tais
rendimentos à tributação, o beneficiário deve entregar declaração retificadora
para incluí-los como rendimentos tributáveis.
No caso de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte, o beneficiário
deve apurar e recolher o imposto devido, de acordo com a natureza do
rendimento e a legislação pertinente.
(Parecer Normativo Cosit n o 324, de 1971; Parecer Normativo Cosit n o 353, de
1971; Parecer Normativo Cosit n o 59, de 1972, Parecer Normativo Cosit n o 1,
de 2002)
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO — IMPOSTO NÃO RETIDO
300 — De quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido
no caso de rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse
prazo, do beneficiário do rendimento.
(Parecer Normativo SRF n o 1, de 24 de setembro de 2002).
No caso presente, como se trata-se de lançamento de imposto que não fora retido na
fonte, onde a obrigação pelo recolhimento é do próprio titular do rendimento que o
gerou, a responsabilidade pelos encargos legais decorrentes, multa e juros, também
recaem sobre o contribuinte e não sobre a fonte pagadora que deixou de fazer a
retenção, como quer o impugnante.
Posto isso, Voto por considerar improcedente a impugnação e por manter o crédito
tributário conforme exigido neste auto de infração.”
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.093 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.722874/2011-44

Fl. 133
DF CARF MF
Original